Tribunal: TJES
Processo: 0038431-13.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0038431-13.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO FERRAZ STEHLING e outros (2)

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao majorar os valores de indenização por perdas e danos e danos morais, omitiu-se quanto aos parâmetros de correção monetária e juros de mora aplicáveis, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir os índices de correção monetária e juros de mora, bem como os respectivos termos iniciais, incidentes sobre as condenações por perdas e danos e danos morais majoradas em acórdão, considerando a superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Configura-se omissão, sanável por embargos de declaração nos termos do inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a ausência de manifestação no acórdão sobre os consectários legais da condenação.

2. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, possui aplicação imediata aos processos em curso, alcançando o acórdão embargado, proferido sob a égide da nova legislação.

3. Conforme a nova redação do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, o índice de correção monetária aplicável, na ausência de convenção, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

4. A taxa de juros legais, segundo o § 1º do art. 406 do Código Civil, corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), sendo o resultado considerado zero caso seja negativo, nos termos do § 3º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

- Proferido o acórdão de mérito sob a vigência da Lei nº 14.905/2024, que majorou os valores fixados a título de dano moral e de perdas e danos, os valores da condenação devem ser atualizados com a aplicação das novas regras dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO
CÍVEL
N
º
0038431-13.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGA
DOS
:

RODRIGO FERRAZ STEHLING
E
RSS PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão que negou provimento ao apelo interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
, ora embargante, e deu parcial provimento ao de
RODRIGO FERRAZ STEHLING
e

RSS PARTICIPACOES LTDA
, ora embargados.

Nas razões recursais afirmou-se que
“o
v. acórdão de Id. nº 11175228 incorreu em omissão quanto às alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 na redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, referentes aos parâmetros de correção monetária e juros legais”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no artigo 1.022 do CPC, que assim dispõe:

CPC, Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Reportando-me ao presente caso, entendo pela existência de omissão no Acórdão de ID nº 11175228, datado em 28/11/2024, especificamente quanto à definição e termo inicial dos índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações a título de perdas e danos e morais, as quais foram majoradas por este E. Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelos ora embargados. Passo à análise.

É cediço que a Lei nº 14.905/2024, com vigência a partir do dia 30/08/2024 e com aplicação imediata aos processos em curso, alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, que passaram a conter a seguinte redação:

CC, Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

CC, Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º
Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Examinando o processo, o acórdão de ID 11175228 reformou a sentença de piso para
“(...) fixar em R$5.000,00 (cinco mil reais) o pagamento a título de perdas e danos para cada um dos autores e majorar para R$15.000,00 (quinze mil reais) a indenização por danos morais em favor de RSS PARTICIPAÇÕES LTDA. (...)”,
sem, contudo, especificar os índices de atualização dos referidos valores.

Considerando que a Lei 14.905/2024 - que estabeleceu o uso do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) como índice oficial de correção monetária e da Taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios - entrou em vigor a partir de
30/08/2024
, entendo que os artigos 389 e 406 do Código Civil, alterados pela aludida Lei, deverão ser aplicados para a atualização dos valores referentes aos danos morais e de perdas e danos majorados por meio do acórdão de ID 11175228 datado em
28/11/2024
.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, esclareço que, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir desde a citação (artigo 405 do CC).

E, em se tratando de valor arbitrado em quantia certa, a correção monetária, por se tratar de mera atualização do valor da moeda, deverá incidir, neste caso, a partir do arbitramento definitivo do valor das perdas e danos, bem como dos danos morais.

Portanto, os valore a título de perdas e danos e danos morais, majorados por meio do acórdão de ID 11175228, deverão ser atualizados com:
(i)
juros moratórios desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzido de seu valor o referente ao índice IPCA até a data do arbitramento definitivo (acórdão de ID nº 11175228, datado em 28/11/2024),
(ii)
a partir de quando incidirá por inteiro a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração de ID 11339211, para, sanando a omissão verificada, (artigo 1022, II do CPC), determinar que os valores arbitrados/majorados a título de perdas e danos e danos morais na decisão embargada (acórdão de ID 11175228, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
RODRIGO FERRAZ STEHLIN
e
RSS PARTICIPAÇÕES LTDA
) sejam atualizados com:
(i)

juros moratórios
desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzido de seu valor o referente ao índice IPCA até a data do arbitramento definitivo (acórdão de ID nº 11175228, datado em 28/11/2024). Caso a subtração resulte negativa, os juros de mora serão reduzidos a zero, nos termos da nova legislação e do entendimento do C. STJ (REsp nº 1795982/SP);
(ii)

correção monetária
a partir do arbitramento definitivo, de modo que, a partir desse momento, incidirá por inteiro apenas a taxa SELIC (índice único de correção monetária e juros de mora) até o efetivo pagamento.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.